Tribunal: TJDFT
Processo: 0727539-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de reclamação manejada pela PIJ Negócios de Internet Ltda. – ME em face do acórdão[1] emanado da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que provera parcialmente o recurso inominado aviado por Welington Fernandes Bento em face da sentença que, de sua parte, resolvendo a ação de conhecimento que por ele aviada em desfavor da reclamante e da 123 Viagens e Turismo Ltda. (em recuperação judicial), julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, decretando a rescisão contratual, condenar exclusivamente a entidade recuperanda ao ressarcimento dos valores desembolsados para aquisição das passagens. Os pedidos iniciais haviam sido formulados visando a cominação, em desfavor das rés, da obrigação emitir, inclusive em sede liminar, as passagens aéreas objeto do contrato firmado com o autor, sob as mesmas cláusulas, incluindo a flexibilidade na escolha da data e do horário de embarque, respeitada a antecedência contratualmente prevista, ou indenizar o valor correspondente; e, outrossim, a condenação das rés, de forma solidária, ao pagamento de compensação pelos danos morais que afirmara ter sofrido. O acórdão reclamado, de sua vez, assimilando a incidência das normas de proteção e defesa das relações de consumo e afirmando a subsistência de responsabilidade solidária entre as fornecedoras de produtos e serviços de venda de passagens, porquanto integrantes da cadeia de consumo, estendera a condenação imposta no ato sentencial à ora reclamante. De sua parte, objetiva a reclamante, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão arrostado - no 1838500 -, proferido nos autos do processo no 0708969-58.2023.8.07.0010, e, no mérito, a cassação do provimento colegiado individualizado, realizando-se novo julgamento do recurso inominado interposto naqueles autos, afastando-se a responsabilidade solidária ali reconhecida, mediante aplicação do entendimento jurisprudencial firmado no enunciado sumular no 29 da Turma de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça Distrital. Pontuara a reclamante que, diferentemente do assinalado no acórdão reclamado, não houvera intermediação na venda de passagens aéreas, tendo sua participação sido limitada ao fomento gratuito, via de redes sociais, de serviços de publicidade a envolver divulgação de promoções, tais como a que fora ofertada pela corré. Aduzira que a presente reclamação visa a corrigir a discrepância do entendimento adotado pela 2a Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais do Distrito Federal no ambiente de aludida ação em face daquele firmado no enunciado sumular no 29 da Turma de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça Distrital, especificamente quanto à apreensão de que não intermediara o negócio entabulado entre o consumidor e a 123 Milhas, o que afastaria sua responsabilidade perante a falha na prestação dos serviços contratados. Afirmara que aludida orientação também é remansosa no ambiente da Jurisprudência da Corte Superior de Justiça e no próprio contexto deste Tribunal Distrital. Relatara não ter participado da venda ou recebido quaisquer valores do consumidor, nem com este celebrado avença alguma, ressaltando que, nos termos da Resolução no 3/2016 da egrégia Corte Superior, a Reclamação como único instrumento passível de fazer prevalecer o entendimento pretoriano apontado, notadamente porque incabível a interposição de Recurso Especial. Consignara, nesse toar, que o precedente indicado – súmula no 29 da Turma de Uniformização local – refletira paradigma qualificado apto a atrair o cabimento da via reclamacional, além do fato de que os julgados a ele contrárias ensejam violação às decisões da Corte, fazendo incidir o disposto no art. 988, inc. II, do NCPC. Asseverara que, também na esteira dos precedentes emanados do Superior Tribunal de Justiça, “a responsabilidade pela qualidade do produto ou serviço anunciado ao consumidor é do fornecedor respectivo, assim conceituado nos termos do art. 3o da Lei n. 8.078/1990, não se estendendo à empresa de comunicação que veicula a propaganda [...]’ (REsp 1.157.228)”, assinalando que “não integra a cadeia de fornecimento, nem mesmo na figura de fornecedora equiparada”. Verberara que a própria Relatora do acórdão, em situações idênticas, apresentara votos em sentido absolutamente contraditório, circunstância essa que, aliada à plausibilidade do direito invocado e dos argumentos esposados, permite a cassação do provimento reclamado, inclusive agregando-se à reclamatória efeito suspensivo, de modo a obstar eventual cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. Cuida-se de reclamação manejada pela PIJ Negócios de Internet Ltda. – ME em face do acórdão emanado da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que provera parcialmente o recurso inominado aviado por Welington Fernandes Bento em face da sentença que, de sua parte, resolvendo a ação de conhecimento que por ele aviada em desfavor da reclamante e da 123 Viagens e Turismo Ltda. (em recuperação judicial), julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, decretando a rescisão contratual, condenar exclusivamente a entidade recuperanda ao ressarcimento dos valores desembolsados para aquisição das passagens. Os pedidos iniciais haviam sido formulados visando a cominação, em desfavor das rés, da obrigação emitir, inclusive em sede liminar, as passagens aéreas objeto do contrato firmado com o autor, sob as mesmas cláusulas, incluindo a flexibilidade na escolha da data e do horário de embarque, respeitada a antecedência contratualmente prevista, ou indenizar o valor correspondente; e, outrossim, a condenação das rés, de forma solidária, ao pagamento de compensação pelos danos morais que afirmara ter sofrido. O acórdão reclamado, de sua vez, assimilando a incidência das normas de proteção e defesa das relações de consumo e afirmando a subsistência de responsabilidade solidária entre as fornecedoras de produtos e serviços de venda de passagens, porquanto integrantes da cadeia de consumo, estendera a condenação imposta no ato sentencial à ora reclamante. De sua parte, objetiva a reclamante, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão arrostado - no 1838500 -, proferido nos autos do processo no 0708969-58.2023.8.07.0010, e, no mérito, a cassação do provimento colegiado individualizado, realizando-se novo julgamento do recurso inominado interposto naqueles autos, afastando-se a responsabilidade solidária ali reconhecida, mediante aplicação do entendimento jurisprudencial firmado no enunciado sumular no 29 da Turma de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça Distrital. De acordo com o alinhado, a reclamante almeja, por intermédio da reclamação que aviara, a reforma do acórdão que provera parcialmente o recurso inominado manejado por Welington Fernandes Bento em face da sentença que, de sua parte, resolvendo a ação de conhecimento que por ele aviada em desfavor da reclamante e da 123 Viagens e Turismo Ltda. (em recuperação judicial), julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais, de modo a condená-la a ressarcir solidariamente o autor os prejuízos que este sofrera. Para tanto, argumentara que o acórdão individualizado não se afigura escorreito, porquanto divergiria do entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça e que, no âmbito distrital, fora sedimentado no enunciado sumular no 29 da Turma de Uniformização, segundo a qual “[as] agências de viagens que, na relação de compra e venda de bilhetes aéreos, atuam tão somente como intermediadoras não tem responsabilidade pelo cancelamento de voos ocasionados pela paralisação dos serviços operados pelas empresas aéreas em situação de recuperação judicial ou falência.” Pontuado o objeto da pretensão reclamatória, passo a sujeitá-la ao exame preliminar de admissibilidade. Inicialmente, deve ser registrado que, em consonância com o previsto no artigo 105, I, “f”, da Constituição Federal[2], afigura-se cabível a reclamação, da parte interessada ou do Ministério Público, para preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade das suas decisões. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, durante o julgamento do RE no 571.572/BA, assentara que, enquanto não for criado, por lei federal, um órgão uniformizador da jurisprudência originária dos juizados especiais estaduais, afigurar-se-ia cabível o aviamento de reclamação, perante o Superior Tribunal de Justiça, de forma excepcional, para a resolução das controvérsias originárias dos juizados. É o que se infere do aresto abaixo reproduzido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO ÀS CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS. RECLAMAÇÃO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO EXCEPCIONAL ENQUANTO NÃO CRIADO, POR LEI FEDERAL, O ÓRGÃO UNIFORMIZADOR. 1. No julgamento do recurso extraordinário interposto pela embargante, o Plenário desta Suprema Corte apreciou satisfatoriamente os pontos por ela questionados, tendo concluído: que constitui questão infraconstitucional a discriminação dos pulsos telefônicos excedentes nas contas telefônicas; que compete à Justiça Estadual a sua apreciação; e que é possível o julgamento da referida matéria no âmbito dos juizados em virtude da ausência de complexidade probatória. Não há, assim, qualquer omissão a ser sanada. 2. Quanto ao pedido de aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, observe-se que aquela egrégia Corte foi incumbida pela Carta Magna da missão de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, embora seja inadmissível a interposição de recurso especial contra as decisões proferidas pelas turmas recursais dos juizados especiais. 3. No âmbito federal, a Lei 10.259/2001 criou a Turma de Uniformização da Jurisprudência, que pode ser acionada quando a decisão da turma recursal contrariar a jurisprudência do STJ. É possível, ainda, a provocação dessa Corte Superior após o julgamento da matéria pela citada Turma de Uniformização. 4. Inexistência de órgão uniformizador no âmbito dos juizados estaduais, circunstância que inviabiliza a aplicação da jurisprudência do STJ. Risco de manutenção de decisões divergentes quanto à interpretação da legislação federal, gerando insegurança jurídica e uma prestação jurisdicional incompleta, em decorrência da inexistência de outro meio eficaz para resolvê-la. 5. Embargos declaratórios acolhidos apenas para declarar o cabimento, em caráter excepcional, da reclamação prevista no art. 105, I, f, da Constituição Federal, para fazer prevalecer, até a criação da turma de uniformização dos juizados especiais estaduais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na interpretação da legislação infraconstitucional.” (RE 571572 ED, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, DJe-223 DIVULG 26-11-2009 PUBLIC 27-11-2009 EMENT VOL-02384-05 PP-00978 RTJ VOL-00216-01 PP-00540) Diante do resolvido pela Corte Suprema, o Superior Tribunal de Justiça editara a Resolução no 12, de 14/12/2009, admitindo a reclamação como o meio processual destinado a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e precedentes daquela Corte Superior formados em ambiente de julgamento de recursos repetitivos. Esse ato preconizava o seguinte: “Art. 1o. As reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados na forma do art. 543-C do Código de Processo Civil serão oferecidas no prazo de quinze dias, contados da ciência, pela parte, da decisão impugnada, independentemente de preparo. § 1o A petição inicial será dirigida ao Presidente deste Tribunal e distribuída a relator integrante da seção competente, que procederá ao juízo prévio de admissibilidade. § 2o. O relator decidirá de plano reclamação manifestamente inadmissível, improcedente ou prejudicada, em conformidade ou dissonância com decisão proferida em reclamação anterior de conteúdo equivalente.” Ocorre que, a partir da edição do vigorante Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), diante do regramento inserto no artigo 927, inciso IV, desse estatuto legal, que albergara regra no sentido de que compete a todos os juízes e tribunais observar os enunciados das súmulas do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, a Corte Superior, editara a Emenda Regimental no 22 de 16 de março de 2016, que “altera, inclui e revoga dispositivos do Regimento Interno para adequá-lo” ao novo estatuto processual, revogando a Resolução no 12/2009[3]. Nesse contexto, durante o julgamento do AgRg na Recl. No 18.506/SP, fora suscitada questão de ordem no sentido de que “as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, suas súmulas ou orientações decorrentes de julgamentos de recursos repetitivos, sejam oferecidas e julgadas pelo Órgão Especial dos Tribunais de Justiça ou, na ausência deste, no órgão correspondente, temporariamente, até a criação das Turmas de Uniformização, observado, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993, do Novo Código de Processo civil, que regula o procedimento da Reclamação[4].” Assim, no dia 08 de abril de 2016 fora publicada a Resolução STJ no 03/2016, a qual alterara a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência vinculante advinda do Superior Tribunal de Justiça, outorgando a competência aos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal. Eis o teor da aludida norma, in verbis: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. Art. 3o O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça. Art. 4o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.” Atinado com aludida regulamentação, o Regimento Interno desta Casa de Justiça fora adequado, estabelecendo o cabimento da reclamação para eliminar divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência sumulada ou firmada em julgamento de recursos repetitivos, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas pelo Superior Tribunal de Justiça e fixando que a competência para processá-la e julgá-la e da Câmara de Uniformização, em matéria cível, conforme se extrai do abaixo reproduzido: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (...) § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal.” – grifos nossos. Alinhadas essas considerações ilustrativas, sobeja analisar o cabimento da reclamação manejada em consonância com o previsto pelo Código de Processo Civil vigente. Segundo a moldura do estatuto processual vigorante, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, mas forma de controle da atuação jurisdicional excepcional, somente é cabível para fins de preservação da competência do Tribunal, garantia da autoridade de suas decisões e das decisões advindas da Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade e, ainda, como fórmula para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência originários do Superior Tribunal de Justiça. Essa a exegese que emana do artigo 988 do Novo Código de Processo Civil, cuja expressão é a seguinte: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” Comentando aludido preceito legal, Daniel Mitidiero[5] ensina que: “Até a entrada em vigor o novo Código de Processo Civil, esta espécie de reclamação ao STJ para forçar Turmas Recursais Estaduais a observarem seus precedentes, sua jurisprudência consolidada ou mesmo suas súmulas desborda dos limites traçados pela jurisprudência do Supremo (e mesmo do STJ, acrescenta-se) para o instituto. Trata-se, assim, de uma utilização anômala da reclamação neste contexto histórico anterior à entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Convém perceber, aliás, que a utilização de reclamação na hipótese é tão anômala - e isso mesmo após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil - que ela assume, efetivamente, feição de sucedâneo recursal (embora esse não seja o caráter ordinariamente conferido à reclamação, como se sabe). Tanto é assim que o art. 1.o da Res. 12/2009 estabelece prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que parte tomar ciência do acórdão, para a apresentação de reclamação ao STJ. Não se tem por objetivo, neste momento, questionar a constitucionalidade desse prazo, senão apenas reforçar que a sua instituição (tratando-se, aliás, do mesmo prazo do recurso especial, o que permite a inferência de que a reclamação está sendo, efetivamente, tratada como sucedâneo daquele) salienta o caráter anômalo do cabimento da reclamação na hipótese.” Do aduzido e do disposto no preceptivo traslado emerge, portanto, que afigura-se cabível a reclamação com o objetivo de ser garantida a observância, pelas Turmas Recursais, dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça positivados em enunciado de súmula. Convém assinalar “a reclamação ajuizada com fundamento na Resolução STJ no 12/009, restrita a dirimir eventual divergência entre acórdão de turma recursal e a jurisprudência do STJ, não se subsume aos ditames da reclamação constitucional regulada nos arts. 187 e segs. do RISTJ”. (AgRg na Rcl 3.700/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 22/06/2011, DJe 30/06/2011). Deve ser registrado, ainda, que, de conformidade com a interpretação conjunta do albergado no artigo 1o da Resolução STJ no 03/2016 e no artigo 988, § 4o, do estatuto processual, a reclamação volvida a garantir a observância dos enunciados de súmulas do Superior Tribunal de Justiça é cabível em decorrência da aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. Há que se destacar que a mera alegação de inobservância de enunciado de súmula ou de precedentes de Tribunais Superiores é insuficiente para ensejar o cabimento de reclamação, porquanto imprescindível que seja demonstrada a divergência do julgado, no caso concreto, com a orientação da jurisprudência paradigma firmada em precedentes qualificados. Ademais, é incabível o reexame de provas para aferição da dissintonia que legitima o manejo do instrumento, pois, frise-se novamente, não encerra nova via recursal, mas instrumento destinado a prestigiar a segurança jurídica traduzida na observância dos precedentes qualificados originários das Cortes Superiores no exercício da competência que constitucionalmente lhes está reservada de ditar a derradeira palavra na interpretação da Constituição Federal, no caso da Suprema Corte, e da legislação federal, no caso do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, fica patente que a reclamação manejada afigura-se inadmissível, notadamente porque o acórdão reclamado não deixara de observar qualquer enunciado de súmula ou precedente qualificado originários dos Tribunais Superiores. A subsistência imputação de violação a tese jurídica fixada no bojo de enunciado sumular proveniente da Turma de Uniformização não está abarcada nas estritas hipóteses de cabimento da Reclamação nem se amolda aos casos de garantia de observância das decisões do Tribunal, ressoando, pois, manifestamente inadmissível. Ademais, o argumentário deduzido pela reclamante lastreara-se na afirmação de que não atuara como intermediária na prestação de serviços, não integrando a cadeia de fornecedores, notadamente porque a publicidade que fomentara dar-se-ia a título gratuito. Sucede que, a par de absolutamente desguarnecida de credibilidade a ideia de que uma sociedade empresária – ou seja, voltada ao lucro – estaria a fomentar gratuitamente serviços de divulgação e facilitação na localização de passagens a um preço mais barato, o acórdão reclamado salientara que tais circunstâncias não restaram suficientemente demonstradas nos autos, o que afasta, consoante reportado alhures, o cabimento da via impugnativa excepcional. Eis, por oportuno, o teor do julgado arrostado, in litteris: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PASSAGENS AÉREAS. PROVEITO ECONÔMICO. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA a restituir ao requerente o valor de R$ 1.168,95 (mil cento e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos). 2. Em suas razões recursais, sustenta a responsabilidade solidária da requerida PIJ NEGÓCIOS DE INTERNET LTDA-ME, sob o argumento de que ela teria participado da cadeia de consumo, tendo recebido comissão pelas vendas realizadas por meio do seu site. Requer, ainda, que as rés sejam condenadas a indenizá-lo pelos danos morais sofridos. Para tanto, alega que a situação retratada nos autos teria lesado os direitos de sua personalidade, acarretando sofrimento e indignação. 3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, haja vista que o recorrente anexou aos autos documentos (IDs 56787903 e 56787904) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida. 4. Contrarrazões apresentadas (IDs 56787964 e 56787965). 5. Antes de adentrar o mérito, cumpre observar que embora o autor tenha interposto dois recursos inominados com pleitos distintos e apresentados em datas diferentes, porém ambos tempestivos, o que deve ser recebido é o que primeiro foi juntado aos autos (ID 56787959), ante a ocorrência da preclusão consumativa em relação ao outro (ID 56787961). 6. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal). 7. No que tange à responsabilidade da ré PJI, razão assiste ao recorrente. Isso porque, a partir da análise do acervo probatório, é possível constatar o envolvimento da referida ré na cadeia de consumo, devendo, por conseguinte, responder solidariamente, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 34, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 8. De fato, no final do vídeo de ID 177091797 (prova 06), a sócia Patrícia Guedes explica que as compras realizadas por meio do link disponibilizado pelo site ou aplicativo da mencionada empresa com um de seus parceiros a ajudam a ‘continuar existindo’. Assim, infere-se que além de manter parcerias com empresas que comercializam passagens aéreas e hospedagens, a PJI obtém algum tipo de proveito econômico com essas transações, o que justifica a fala da referida sócia no sentido de que tal conduta contribui para a manutenção da empresa. 9. Somando-se a isso, tem-se que apesar de o recorrente ter requerido na inicial que a ré PJI juntasse aos autos o contrato de parceria firmado entre ela e a 123 Milhas (ID 56787760 - Pág. 8), aquela não o fez, não comprovando, por conseguinte, a sua tese de defesa no sentido de que não teria obtido lucro com o negócio jurídico celebrado pelo autor e de que sua atuação se restringiria à publicidade. 10. Nesse ponto, cumpre destacar que o Código de Defesa do Consumidor, como microssistema de proteção da parte vulnerável, possui uma interpretação mais flexível, a fim de identificar os possíveis fornecedores, que serão responsabilizados em caso de danos aos consumidores, sendo, contudo, essencial para a configuração da cadeia de fornecimento a percepção de lucro. 11. Desta feita, considerando a teoria do risco-proveito, os anunciantes como a empresa PJI devem, a partir da identificação de sua atuação não-diligente na qualidade de anunciantes, devem ser responsabilizados pelos danos experimentados pelos consumidores, por fazerem parte de inequívoca cadeia de fornecimento que captura e direciona os consumidores ao anunciante que paga pelo clique. 12. Todavia, em relação ao alegado dano moral, o recurso não merece provimento, porquanto não há, no caso, comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, tratando-se, na realidade de descumprimento contratual. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à parte recorrente, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. É fato que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão de que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável, na medida em que o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e que deve ser de tal monta que desborde dos limites da situação cotidiana, decorrente da vida em sociedade. 13. Nesse sentido, tem-se o posicionamento do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). 14. Na hipótese, verifica-se que o requerente sequer teve frustrada a sua viagem em família, tendo conseguido adquirir, com antecedência, novas passagens aéreas, ainda que tenha sido necessário o pagamento de um valor maior. Desse modo, não restou demonstrada situação com potencial de atingir direito da personalidade, não havendo reparo a ser feito na sentença nesse aspecto. 15. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reconhecer a responsabilidade solidária da requerida PIJ NEGÓCIOS DE INTERNET LTDA - ME. 16. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95. 17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” (Acórdão 1838500, 07089695820238070010, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024) – grifos nossos. Consoante se depreende dos excertos destacados, o acórdão impugnado cingira-se a reconhecer a responsabilidade solidária da reclamante sob o prisma de que não teria comprovado a natureza do relacionamento estabelecido com a corré 123 Milhas ou que atuara de modo gracioso, apontado que, em verdade, emergiram dos autos elementos a indicar que obtivera, nalguma medida, proveito econômico. Essa compreensão, para além de ficar evidenciada pela natureza empresarial da reclamante, não está sujeita, a toda evidência, a ser confrontada em ambiente de reclamatória, inviabilizando que se afirme que destoara do enunciado sumular proveniente da Turma de Uniformização deste egrégio Tribunal Distrital. Afere-se do aduzido, então, que, sob a forma de reclamação, almeja a reclamante, na verdade, a reforma do acórdão reclamado, para que seja alforriada da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais que lhe fora imputada em solidariedade com a corré 123 Milhas, ficando patente que utilizara a reclamação como sucedâneo recursal. Ocorre, contudo, que a reclamação não encerra essa finalidade nem pode ser assim utilizada, pois, consoante pontuado, não traduz nova via recursal, ressoando manifesta sua inadmissibilidade, pois, em suma, inexiste precedente qualificado proveniente das Cortes Superiores nem não apresentara o acórdão entendimento em descompasso com a jurisprudência consolidada deste colendo Tribunal Distrital. No caso, sobeja inexorável que a presente reclamação não se amolda a qualquer das hipóteses legalmente autorizadas, pois o objetivado pela reclamante fora simplesmente o de utilizá-la como sucedâneo recursal, para reforma do acórdão reclamado, o que se revela inadmissível. O instrumento elegido, portanto, carece de lastro instrumental. Consoante pontuado, a via estreita da reclamação se destina, precipuamente, à garantia da autoridade das decisões qualificadas proferidas pelos Tribunais Superiores o que pressupõe, por conseguinte, que o acórdão reclamado encontre-se em dissonante de enunciado de súmula ou precedentes qualificado das Cortes Superiores, o que não ocorrera na hipótese. É que, no caso, o julgado colegiado em questão cingira-se a estender a condenação imposta à corré, sob o prisma da solidariedade das integrantes da cadeia de consumo, à reclamante, não dissentindo de precedente qualificado originário das Cortes Superiores ou de enunciado sumular que enfocara a questão. Ademais, ainda que, em tese, pudesse ter havido dissonância em relação ao enunciado sumular oriundo da Turma de Uniformização deste Tribunal e que hipoteticamente estivesse subsumido aos casos passíveis de reclamação, o assinalado, conforme ponderado anteriormente, demandaria revolvimento dos elementos fático-probatório, a extrapolar a via excepcional da ação reclamatória. Conforme acentuado, a reclamação que manejara não consubstancia o instrumento adequado para impugnar acórdão prolatado por Turma Recursal, mas traduz o instrumento extravagante de controle de atuação jurisdicional com a finalidade de garantir a observância pelas Turmas Recursais aos precedentes qualificados advindo do Superior Tribunal de Justiça e da Suprema Corte. A inadequação da via que escolhera a reclamante resulta na afirmação da falta de interesse de agir por não ter sido atendido o trinômio necessidade, utilidade e adequação da invocação da interseção judicial, e até mesmo a viabilidade jurídica da proteção que invocara. Essa apreensão legitima, portanto, a afirmação da carência de ação da reclamante, pois, frise-se novamente, a reclamação não é via adequada para perseguição da reforma de acórdão oriundo da Turma Recursal. Resta legitimada, então, a afirmação da carência de ação da reclamante, decorrente da falta de interesse de agir, como forma de ser resguardada, inclusive, sua destinação teleológica, e não ser manejado como sucedâneo do instrumento adequado para a desconstituição de acórdão. Sob essa moldura de fato, ressoa impassível o incabimento da reclamação, razão pela qual afirmo sua inadmissibilidade, o que legitima que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, da reclamação, negando-lhe trânsito, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pela reclamante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Acórdão reclamado – ID 61154158 (páginas 309/312 - folhas 63/66). [2] - CF. “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: (...) f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;” [3] - Emenda Regimental no 22 de 16 de março de 2016. Art. 4o. “Fica revogada a Resolução STJ n. 12 de 14 de dezembro de 2009.” [4] - AgRg na Recl. No 18.506/SP, Ministra Nancy Andrighi. [5] - Reclamação Constitucional e Precedentes Judiciais, Autor: Daniel Mitidiero, Sérgio Cruz Arenhart, Luiz Guilherme Marinoni, Carlos Eduardo Rangel Xavier, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.